Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. FATO ALEGADO COMO DESCONHECIDO. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO.
1. Se a parte tinha pleno conhecimento sobre determinando fato não suscitado na fase de conhecimento, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e tampouco em restituição de prazo para apresentar apelação em face de sentença transitada em julgado.
2. À luz do princípio da concentração esculpido no art. 336 do CPC, compete ao réu alegar em contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, sob pena de preclusão.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.